Tribunal: TJDFT
Processo: 0751871-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751871-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE LIMA CHIANCA AGRAVADO: ENILDO GONCALVES VIANA, ADILSON ALVES DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA DE LIMA CHIANCA, ora autores/agravante, em face da decisão de ID 217139843, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria - DF, nos autos da ação de conhecimento no 0740572-45.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de ADILSON ALVES DE AMORIM e ENILDO GONCALVES VIANA, ora réus/agravados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência legal, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, pois não traduz a sua condição de hipossuficiente econômico. Da análise dos autos, verifica-se que a autora é empresária e que celebrou com os requeridos contratos com valores vultosos. Ademais, os extratos de ID 211825962 e ID 211825959 demonstram uma intensa movimentação na conta bancária da autora, de altos valores. Tais constatações não se coadunam com a alegação de hipossuficiência econômica da autora. Assim, ante as evidências, constantes nos autos, de capacidade econômica da autora, INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade da justiça. (...)” Em suas razões recursais, a agravante narra que, na origem, trata-se de ação de cobrança c/c indenização, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade judiciária e determinado o recolhimento de custas processuais. Argumenta, em linhas gerais, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e de sua família. Pontua que os extratos bancários utilizados para fundamentar sua suposta condição de arcar com as despesas processuais são antigos e contém valores decorrentes da venda de sua empresa, utilizados para arcar com o tratamento de saúde de sua genitora. Assim, interpõe o presente recurso, ao qual requer seja conferido efeito suspensivo, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Preparo não recolhido, em face da natureza do pedido. É o relatório. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (grifei) Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que o d. Juízo a quo indeferiu o benefício da gratuidade judiciária com base na celebração de contratos de quantias vultosas e na movimentação bancária da agravante. Com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 321 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A teor do art. 17 do Código de Processo Civil, a pessoa precisa ter interesse e legitimidade para postular em Juízo. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, ou seja, o Autor apenas precisa demonstrar que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua situação fática. 2. As condições da ação devem ser verificadas levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. 2.1. Nesse sentido, a doutrina e o Informativo de Jurisprudência 538 do Superior Tribunal de justiça. 3. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). 5. Constatado o não preenchimento dos requisitos da petição inicial, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da demanda, o juiz deverá determinar que o Autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 5.1. Caso a diligência não seja cumprida, o parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que o juiz indeferirá a petição inicial. 6. No caso, a determinação de emenda à inicial foi integralmente cumprida. Os esclarecimentos acerca das benfeitorias foram prestados e as fotos do local do imóvel anexadas. Quanto ao valor do bem, este deve ser informado pelo perito judicial após avaliação, conforme requerido pelos Apelantes, na petição inicial. 7. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse de agir. Deferido o pedido de gratuidade de justiça da Apelada Dalila Ferreira Silva e indeferido o do Apelado Sansão Ferreira de Sousa. Apelo conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos a origem para o normal prosseguimento do feito. (Acórdão 1284933, 07065172620198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). No caso dos autos originários, a autora/agravante apresenta carteira de trabalho (ID Num. 66964397), a qual aponta que seu último vínculo empregatício foi finalizado no dia 27/02/2012. Também juntos aos autos os extratos bancários (ID Num. 67332647 a 67332654), referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024, os quais contém baixa movimentação financeira e apontam saldos negativos. Ademais, a declaração do IRPF (ID Num. 66964399) apontam que, no ano de 2023, a autora auferiu rendimentos tributáveis totais de R$ 14.967,88. Já os extratos indicados na decisão agravada, juntados a este agravo de instrumento sob IDs 68053865 e 68053866, de fato, apontam movimentações financeiras de alta monta. Entretanto, datam do ano de 2021, de modo que não refletem as atuais condições financeiras da agravante. Nesse sentido, ao menos em primeira análise, é possível observar a condição de hipossuficiência financeira da agravante, que, aparentemente, possui renda inferior a 5 (cinco) salários mínimos mensais. Ademais, deve-se destacar que o deferimento do benefício nesta fase processual não impede a parte ré/agravada de impugnar a gratuidade judiciária, caso possua provas de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira da parte agravante. Nesse contexto, verifico a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança de despesas processuais do agravante, ou da extinção do feito em caso de não recolhimento das custas iniciais. Contudo, prudente o deferimento parcial do pedido a fim de obstar a cobrança de custas processuais e a extinção do feito por este motivo, posto que o deferimento monocrático da gratuidade judiciária esgota o objeto do recurso sem a manifestação do colegiado. Assim, estão parcialmente os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento, devendo o feito prosseguir seu curso normal até determinação em contrário. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 20:10:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora